Tribunal: STJ
Processo: 1515216-34.2023.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982328 - SP (2025/0247462-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ALLANA VITORIA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIA KAROLINE PINTO
ADVOGADOS
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
INTERES.
: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
. INCONFORMISMO.
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão quanto à alegada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não
se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo regimental,
com fundamento na deficiência de fundamentação recursal, pois a defesa, nas razões do recurso
especial, não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo
acórdão recorrido (Súmula 284 do STF).
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52072928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 4a4511bb-9071-496d-a1d3-26ce29295271

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
"
inconformismo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 669.505/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ,
25/8/2015;
EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
STJ,
AREsp 1634077/SP,
28/09/2020;
AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
AREsp 1196212/RN,
Turma, DJe 15/2/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52072928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 4a4511bb-9071-496d-a1d3-26ce29295271

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982328 - SP (2025/0247462-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ALLANA VITORIA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIA KAROLINE PINTO
ADVOGADOS
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
INTERES.
: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
. INCONFORMISMO.
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão quanto à alegada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não
se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo regimental,
com fundamento na deficiência de fundamentação recursal, pois a defesa, nas razões do recurso
Documento eletrônico VDA52073241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:22
Código de Controle do Documento: 97ad5eff-5ced-4ffc-859a-46db037a1dc9

especial, não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo
acórdão recorrido (Súmula 284 do STF).
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
"
inconformismo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 669.505/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ,
25/8/2015;
EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
STJ,
AREsp 1634077/SP,
28/09/2020;
AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
AREsp 1196212/RN,
Turma, DJe 15/2/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALLANA VITÓRIA DOS SANTOS
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos termos
VIEIRA
da seguinte ementa (e-STJ, fls. 893-894):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO SUFICIENTE DE
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 284 do STF, em razão da
ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados.
2. A parte agravante sustenta que as razões do recurso especial teriam indicado a
afronta aos artigos 155, 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52073241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:22
Código de Controle do Documento: 97ad5eff-5ced-4ffc-859a-46db037a1dc9

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação dos dispositivos
legais supostamente violados nas razões do recurso especial permitiria o conhecimento
do apelo nobre, afastando-se a aplicação da Súmula 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A admissibilidade do recurso especial exige clara indicação dos dispositivos legais
supostamente violados, acompanhada de argumentação que demonstre a correlação
jurídica entre o fato e o mandamento legal.
5. Além de não terem sido indicados nas razões do recurso especial os artigos de lei
federal em tese violados, é cediço que a simples referência a dispositivos legais,
desacompanhada da necessária fundamentação, não é suficiente para o conhecimento
do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
6. A ausência de indicação suficiente dos dispositivos legais na interposição do recurso
especial não pode ser sanada em agravo contra a inadmissão daquele recurso, em razão
da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A admissibilidade do recurso especial exige clara indicação dos dispositivos legais
supostamente violados, acompanhada de fundamentação que demonstre a correlação
jurídica entre o fato e o mandamento legal.
2. A ausência de fundamentação suficiente nas razões do recurso especial atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso.
3. A ausência de indicação suficiente dos dispositivos legais na interposição do recurso
especial não pode ser sanada em agravo contra a inadmissão daquele recurso, em razão
da preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; Súmula 284 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 1156870/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
AREsp 1872753 /SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 17.08.2021; STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 895.772/PR,
Terceira Turma, julgado em 13.03.2017."

A embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que a Quinta
Turma, ao aplicar a Súmula 284 do STF por suposta deficiência de fundamentação, não enfrentou
tese autônoma e central de direito: a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao
procedimento do
do Código de Processo Penal, matéria de valoração jurídica da prova,
art. 226
distinta de reexame fático-probatório.
Reitera que, no caso, a condenação da embargante teria sido fundamentada em
reconhecimento fotográfico irregular, não confirmado em juízo e desacompanhado de qualquer
outra prova independente.
Documento eletrônico VDA52073241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:22
Código de Controle do Documento: 97ad5eff-5ced-4ffc-859a-46db037a1dc9

Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a apontada
omissão, a respeito da alegada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, afastando-se o
óbice da Súmula 284 do STF. Pleiteia, portanto, efeitos infringentes aos presentes embargos, para
que o recurso especial seja provido e, assim, restabelecida a sentença absolutória. Busca, ainda, o
prequestionamento dos artigos 155, 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como do
o, LVII, e 93, IX, da Constituição da República.
art. 5
É o relatório.

VOTO
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
A propósito, veja-se o seguinte julgado desta Corte:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa forma,
para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a embargante. Destarte, a mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando à reversão do
julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados."
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 669.505/RN,
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
.
25/8/2015)

Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, diante do enunciado
contido na Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52073241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:22
Código de Controle do Documento: 97ad5eff-5ced-4ffc-859a-46db037a1dc9

Com efeito, não há a apontada omissão no julgado, não podendo ser conhecido o
questionamento da parte embargante quanto à pretendida absolvição, eis que o recurso, neste

ponto, não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo
acórdão recorrido (e-STJ, fls. 702-708). Tal circunstância configura deficiência na fundamentação
recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação
vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais,
tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto,
como se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível
que o recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela
Corte de origem, o que não foi feito no presente caso.
E, como já destacado, registre-se que "Em decorrência da preclusão consumativa, a
ausência de indicação do dispositivo na ocasião da interposição do recurso especial não é
contra a inadmissão daquele recurso (ut, AgInt no
sanada pelo agravo
AREsp n. 895.772/PR,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
." (AgRg no
13/3/2017)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.700.842/SC,
em
DJe de
grifou-se).
8/10/2024,
14/10/2024,
Por conseguinte, a Súmula 284 do STF
do
impede que se passe ao mérito do agravo
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ainda que assim não fosse, verifica-se que a defesa não prequestionou o tema a
contento, pois a questão não foi analisada pela Corte local. Em que pese a oposição de embargos
de declaração, estes foram rejeitados, sem que o Tribunal de origem tenha se manifestado acerca
do tema. Dessa forma, persistindo a omissão na decisão do recurso integrativo, a
embargante deveria ter interposto o recurso especial com base na violação do
do Código
art. 619
de Processo Penal, para que esta Corte Superior determinasse, ou não, o retorno dos autos à
origem, a fim de sanar eventual mácula, o que não ocorreu nos autos.
Por fim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Sobre o tema:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52073241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:22
Código de Controle do Documento: 97ad5eff-5ced-4ffc-859a-46db037a1dc9

APRESENTADO EM MESA. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão
embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça
STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal STF.
3. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ,
art. 258
que disciplina o manejo do agravo regimental em matéria penal, o feito será
apresentado em mesa, dispensando, pois, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da data do julgamento (EDcl no AgRg
no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1688309/PB,
DJe
.
27/08/2019,
04/09/2019)
4. Observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida
integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro JOEL ILAN
AREsp 1634077/SP,
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
grifou-se).
22/09/2020,
28/09/2020,

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 14,
II, DO CP. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA, PACÍFICA E
DESVIGIADA. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO
COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
ANÁLISE DE MATÉRIA
SÚMULA 582/STJ.
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. A análise de matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, não é
de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa
determinação constitucional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
AREsp 1196212/RN,
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
6/2/2018,
15/2/2018)

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA52073241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:22
Código de Controle do Documento: 97ad5eff-5ced-4ffc-859a-46db037a1dc9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0247462-5
AREsp 2.982.328 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00102370820248260502 00102397520248260502 102370820248260502
102397520248260502 15152163420238260320 728512023
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALLANA VITORIA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVANTE
: JULIA KAROLINE PINTO
ADVOGADOS
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
AGRAVANTE
: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ADRIAN BARBOSA GOMES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALLANA VITORIA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIA KAROLINE PINTO
ADVOGADOS
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
INTERES.
: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426055518210:1605614@
2025/0247462-5 - AREsp 2982328 Petição : 2025/0098868-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52059719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:05:20
Código de Controle do Documento: 2D76DCD8-A9B5-4A49-B478-840000FAEC7F